Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710048-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: MEIGAN SACK RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., contra acórdão de ID 47178825. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47631407. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MEIGAN SACK RODRIGUES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator